Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM AÉREA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 6.073,33, a título de danos materiais, em razão de cancelamento de voo internacional e a necessidade de aquisição de novas passagens. Em seu recurso a parte recorrente se insurge quanto a improcedência do pedido de reparação por dano moral, pugnando pela reforma da sentença neste ponto.
II É firme o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, pois a caracterização do dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não restou demonstrado nos autos.
III. O cancelamento do voo é fato incontroverso nos autos. Contudo, ainda que por seu próprio esforço e mediante seus recursos, a parte autora logrou viajar no mesmo dia, não tendo perdido o compromisso assumido (um curso em sua área de formação), bem como não teve sua honra e imagem maculadas.
IV. Nessa esteira, a improcedência do pedido de compensação por dano moral não representa uma penalidade para o consumidor zeloso, mas o reconhecimento de que seus aborrecimentos, ainda que acentuados, configuram-se vicissitudes do cotidiano, sem aptidão de lhe malferir a esfera dos direitos da personalidade, como a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome.
V. Ainda que se atribua à reparação por dano moral uma função punitiva, a qual não é unânime em doutrina e jurisprudência, essa função vem à tona quando efetivamente configurado o dano moral. Ou seja, a ocorrência do dano precede à punição, não havendo que se falar em punição desatrelada a um fato apto a ensejar o dano moral. Nesse sentido, precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1221771, 07298819720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1215362, 07306942720198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.